Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, c/c § 4o, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a atenuante da confissão espontânea pode autorizar a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a despeito do teor da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de atenuantes genéricas não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi reafirmada no julgamento do REsp no 1.869.764/MS, e encontra respaldo nos Temas no 190/STJ e no 158/STF, que confirmaram a compatibilidade do referido enunciado com a Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231/STJ; STF, RE no 597.270, Tema no 158/STF; Tema no 190/STJ; STJ, REsp no 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.